Tribunal: TJSP
Processo: 2258374-93.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de entorpecentes – Ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais civis - Violação de domicílio – Inocorrência - A entrada em domicílio alheio, para a viabilização de prisão em flagrante, não viola o aludido princípio constitucional – Flagrante de crime permanente, situação que torna prescindível o mandado judicial – Absolvição e redimensionamento da

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de entorpecentes – Ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais civis - Violação de domicílio – Inocorrência - A entrada em domicílio alheio, para a viabilização de prisão em flagrante, não viola o aludido princípio constitucional – Flagrante de crime permanente, situação que torna prescindível o mandado judicial – Absolvição e redimensionamento da reprimenda - Não conhecimento – Revisão conhecida em parte e, na parte conhecida, indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2258374-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário DAX PEREIRA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA
SILVA, MARCO DE LORENZI, MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO
GORDO, CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2258374-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.249
2
REVISÃO CRIMINAL No 2258374-93.2020.8.26.0000
REQUERENTE: DAX PEREIRA DE OLIVEIRA
COMARCA DE SÃO PAULO 8a VARA CRIMINAL
(PROC. No 0001731-70.2017.8.26.0540)
VOTO No 35.249
Revisão criminal Tráfico de entorpecentes Ilegalidade
na busca domiciliar realizada pelos policiais civis -
Violação de domicílio
Inocorrência - A entrada em
domicílio alheio, para a viabilização de prisão em
flagrante, não viola o aludido princípio constitucional

Flagrante de crime permanente, situação que torna
prescindível
o
mandado judicial
Absolvição e
redimensionamento da reprimenda - Não conhecimento
Revisão conhecida em parte e, na parte conhecida,
indeferida.
Cuida-se de revisão criminal em que o
requerente DAX PEREIRA DE OLIVEIRA foi condenado, em primeira
instância, ao cumprimento da pena 08 (oito) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816
(oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 228/236,
dos autos principais).
A Colenda 3a Câmara de Direito Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
votação unânime, negou provimento ao apelo do ora peticionário (fls.
358/372, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2258374-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.249
3
O v. acórdão transitou em julgado (fls. 377,
dos autos principais).
Nesta revisão criminal, argui o peticionário a
ilicitude da prova, porquanto obtida com invasão de domicílio, sem
mandado judicial, com abuso de autoridade e lastreada em mera
denúncia anônima.
Alternativamente, pugna, em resumo e com
fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, por sua
absolvição, ao argumento de que a r. decisão condenatória foi
contrária à evidência dos autos, contentando-se, se mantida a
condenação, com a redução da pena de partida ao mínimo e a
modificação do regime prisional (fls. 01/10).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento do pedido revisional ou, se conhecido, pelo seu
indeferimento (fls. 63/71).
É o relatório.
Rejeito, de plano, a ilegalidade arguida pela
combativa defesa, sob a alegação de que a busca domiciliar foi
desprovida de autorização judicial.
Segundo a Constituição Federal (artigo 5o,
XI), não haverá violação de domicílio quando ocorrer flagrante delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2258374-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.249
4
ou desastre, dispensando-se, dessa forma, a obrigatoriedade de
consentimento do morador ou, ainda, ordem judicial.
Assim, a entrada em domicílio alheio, para a
viabilização de prisão em flagrante, não viola o aludido princípio
constitucional, não havendo, portanto, que se falar em abuso de
autoridade. Além disso, os policiais civis, após o
recebimento de denúncia anônima, ingressaram na residência do
acusado, pois tinham plena convicção do que estavam fazendo o que,
aliás, restou comprovado com a localização do entorpecente.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE NTORPECENTES. 1. ARTIGO 499.
ARROLADAS TESTEMUNHAS. NÃO ENCONTRADAS E
NÃO SUBSTITUÍDAS NO MOMENTO DA INSTRUÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DECLARAÇÕES
POR
ESCRITO
JUNTADAS
E
VALORADAS
NA
SENTENÇA.
2.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO DE DROGA NA
RESIDÊNCIA
DO
PACIENTE
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 3.
INOCÊNCIA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE INCOMPATÍVEL
COM A VIA ELEITA. 4 ORDEM DENEGADA. 1. Não há
que se falar em nulidade se não restou evidenciado qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2258374-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.249
5
prejuízo à defesa do paciente pelo indeferimento da oitiva
das testemunhas em sede de diligências complementares,
que, sendo conhecidas antes, não foram arroladas em tempo
oportuno, e que em nada poderiam colaborar para alterar o
convencimento judicial. Declarações trazidas por escrito e
que chegaram a ser avaliadas pelo magistrado. 2. O estado
de flagrância constitui exceção expressa na Constituição da
República à inviolabilidade do domicílio, autorizando a
entrada em domicílio alheio para viabilizar a prisão em
flagrante (artigo 5o, inciso XI da CF). 3. Análise da
inocência do paciente incompatível com a via eleita do
habeas corpus, por demandar análise pormenorizada do
conjunto probatório. 4. Ordem denegada” (STJ, 6a
Turma, HC no 55.392/SP, Rel. MIN. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 15/05/2008, DJe
02/06/2008 grifei).
Configurou-se, portanto, flagrante de crime
permanente, situação que, repita-se, torna prescindível o mandado
judicial.
Merece especial destaque decisão do Pretório
Excelso
(Recurso
Extraordinário
no
603.616/Rondônia

05/11/2015) que, em aresto relatado pelo eminente MIN. GILMAR
MENDES e por expressiva maioria, assim reconheceu, aliás, com
repercussão geral:
“A entrada forçada em domicílio só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2258374-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.249
6
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro de casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(grifei).
E foi justamente o que se deu nos presentes
autos.
Desse
modo,
a
altercação
defensiva
é
insuficiente para ensejar o reconhecimento de eventual ilegalidade da
busca domiciliar.
No mais, o pedido não comporta sequer
conhecimento.
A revisão criminal, como verdadeira ação de
caráter constitutivo e complementar, tem a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito ocorridos em processo findos, com trânsito
em julgado, quando se encontrem novas provas da inocência ou de
circunstância que devesse ter influído na fixação da reprimenda.
Em outras palavras, a revisão não se presta a
funcionar como segunda apelação, possibilitando ao peticionário o
reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do
processo de conhecimento e em sede de apelação.
Do mesmo modo, não serve para ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2258374-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.249
7
nova interpretação da evidência dos autos ou para adotar
corrente jurisprudencial diversa, ainda que predominante.
Só se torna evidente o interesse de agir
quando ocorrem as hipóteses elencadas do artigo 621, do Código de
Processo Penal, o que não se dá no presente caso.
Pois bem.
A leitura das razões do pedido revisional
deixa evidente que o peticionário se limitou a reapreciar, sob a sua
ótica, a prova relativa à autoria do crime de tráfico de entorpecentes e
o redimensionamento da reprimenda, devidamente analisada em
primeiro e segundo graus de jurisdição.
O que importa e conta, na verdade, é que o
peticionário, no presente caso, não forneceu qualquer argumento
inédito ou prova nova, deixando de trazer aos autos elemento de
convicção algum que pudesse evidenciar a reforma do julgado.
Este Colendo 7o Grupo de Direito Criminal
teve oportunidade de decidir nesse diapasão, em acórdão relatado
pelo
eminente
DES.
RENÉ
RICÚPERO
(Rev.
Crim.
no
0017924-39.2014.8.26.0000, j. em 04.09.2014):
“As
hipóteses
de
Revisão
Criminal
são
taxativamente previstas no artigo 621 e seus incisos (I, II e
III), não admitindo ampliação. (...) Restando evidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2258374-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.249
8
assim, que se trata de segunda apelação, não é possível o
seu conhecimento, quer porque o pedido não se insere nas
hipóteses restritivamente previstas para a Revisão Criminal,
quer porque, admiti-la sem embasamento legal, seria forma
de burlar o sistema de recursos, que não autoriza mais de
um reexame da decisão de primeiro grau” (grifei).
Confira-se, ainda, nessa mesma direção: Rev.
Criminal
no
0186939-40.2013.8.26.0000,
Rel.
DES.
RICARDO
TUCUNDUVA,
3o
Grupo,
j.
28.08.2014
e
Rev.
Criminal
no
0210765-32.2012.8.26.0000, Rel. DES. IVO DE ALMEIDA, 1o Grupo,
j. 14.07.2014, entre outros.
De qualquer modo, impende anotar que a
prova produzida tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo foi
contundente e apta a sustentar o decreto condenatório, conforme se
depreende pelas narrativas mencionadas em primeiro e segundo
graus de jurisdição, do mesmo modo que não houve nulidade alguma
na fixação da reprimenda e do regime prisional, ou sequer
contrariedade a texto expresso da lei.
Ademais, como é cediço, em sede de revisão
criminal a pena não comporta alteração, a não ser quando aplicada
em desconformidade com a legislação, o que, à evidência, não se viu
no presente caso.
Merece destaque, nessa direção, aresto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2258374-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.249
9
saudoso Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo:
“A revisão criminal não é instrumento
destinado a adotar corrente jurisprudencial mais
favorável ao condenado, pois, se assim não fosse, seria
admitido o pedido revisional em todos os termos nos
quais houve controvérsia jurisprudencial, possibilitando
adotar sempre a corrente mais benéfica ao agente”
(RJTACRIM 48/491).
Em idêntico diapasão, confira-se: RJTACRIM
27/281 e 30/453; RT 732/630; RJTJERGS 174/122 e 169/55.
Convém reafirmar que “... a pena só pode ser
alterada pela via revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando texto
expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas ou
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda,
conforme disposto no artigo 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal” (RT
763/546 grifei), hipóteses estas aqui não verificadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em
parte do pedido deduzido por DAX PEREIRA DE OLIVEIRA e, na
parte conhecida, indefiro a revisão.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator